Tribunal: CARF
Processo: 11065.900113/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.900113/2014-82
ACÓRDÃO
3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WERNER INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012

DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INDISPENSABILIDADE.
É indispensável que o contribuinte demonstre os fatos que alega ou o erro
em que se funde. Não havendo tal demonstração, por meio de prova hábil,
capaz de demonstrar liquidez e certeza sobre suas informações, o alegado
crédito é tido por ilíquido e incerto, não tendo o condão de infirmar a
acusação de insuficiência de saldo, cujo crédito consta declarado nos
sistemas informatizados da RFB para fins de quitar, integral ou
parcialmente, o débito informado em Perd/Comp. Inexistência de
documento contábil capaz de embasar o direito alegado. O ônus de provar
o fato constitutivo documental do direito é de quem alega.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata o presente processo de análise do direito creditório referente ao PER/DCOMP
no 31742.85425.310712.1.1.11-1127, no valor de R$ 27.413,02 relativo a Crédito de COFINS não-
cumulativa – mercado interno do 2o Trimestre do ano-calendário 2012:

Em sede de fiscalização, entretanto, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente
o direito creditório, resultando no seguinte crédito:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
3

Assim, foram integralmente deferidos os saldos referentes a maio (apurado em
R$10.571,89) e junho (apurado em R$9.009,05), e parcialmente deferido o saldo referente a abril,
sendo que de R$7.832,08 apurados foram homologados R$5.128,29, resultando em uma diferença
não compensada de R$2.703,79.

Cientificada do teor do Despacho Decisório supra, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual sustentou a existência dos créditos nos termos do
pedido realizado, apontando que os créditos eram acumulados mês a mês e utilizados sempre os
créditos do mês anterior ao débito. Fundamentou seu pedido de utilização dos créditos no
princípio da verdade material.

Em sede de julgamento, os membros da 9a Turma da DRJ08, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade. O acórdão foi lavrado sem
ementa, por força do art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.

Na ocasião, entendeu a 9a Turma da DRJ08 que inexistiria integralidade dos créditos
solicitados no(s) PER/DCOMP( ́s), pois a ora recorrente já os teria utilizados como “desconto” nos
DACON( ́s) apresentados. Também se sustentou que a impugnação fora redigida em termos
genéricos, sem o desenvolvimento do tema e desacompanhada de provas do alegado direito de
crédito, o que impediria sua compensação.

Inconformada com o teor do r. Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo que ocorreu o erro de preenchimento no PER/DCOMP, e colacionou precedente do CARF
em que restou reconhecido o direito de crédito. Em relação ao erro formal, alega o Recorrente:

“Ocorre que, por um erro formal de mera digitação no procedimento de elaboração da
DACON referente aos meses de abril e maio de 2012 (período de acumulação do saldo
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
4
credor), foram preenchidos equivocadamente os dados da origem dos créditos utilizados
para indicar a amortização dos valores devedores apurados em tais períodos.

Apontou-se, em tais declarações, que os créditos utilizados para o abatimento advinham
dos próprios períodos apurados em questão, quais sejam, respectivamente, abril e maio, e
não do saldo existente de períodos anteriores do crédito decorrente da aquisição de
mercadorias no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno, que,
no início do 2o trimestre de 2012, estava acumulado em R$ 34.080,39

(...)

Consequentemente, não foram devidamente reconhecidos os créditos para o
ressarcimento no PER/DECOMP no 31742.85425.310712.1.1.11-1127 (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.

O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 108-004.314 - 9a TURMA
DA DRJ08, no que tange ao direito de crédito, em sua integralidade, constante da PER/DCOMP no
31742.85425.310712.1.1.11-1127, referente a COFINS – mercado interno do 2o Trimestre do ano-
calendário 2012.

Passo a decidir.

Mérito
Sustenta a recorrente que, muito embora tenha havido erro formal, qual seja, erro
de preenchimento dos dados transmitidos, o direito ao crédito é inequívoco, em razão do
seguinte:

1) O envio da DIPJ de 2013, com o saldo inicial de impostos e
contribuições a recuperar, no total R$108.715,62, conforme
linha 11 da ficha 36-A, em anexo;
2) O Balancete de 2012, com o saldo inicial de COFINS a
recuperar de R$87.017,45, e saldo final de R$57.758,37,
demonstrados na folha 1, na linha de impostos a recuperar, em
anexo. (fls. 3 do Recurso)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
5
Com base nesses dois pontos argumentativos, aduziu que restava inequívoca a
demonstração do erro formal indicado, sendo simples a verificação da existência do seu crédito na
integralidade pleiteada. Foram identificados os seguintes lançamentos do contribuinte:

De outro lado, o acórdão informou que os valores a que chegou a DRJ são
confirmados pelas informações que constam no sistema da RFB (DACON), trazendo o ônus
argumentativo de comprovar a legitimidade de seus créditos ao próprio contribuinte, ora
recorrente.
O acórdão foi preciso e objetivo ao colacionar as provas documentais capazes de
desconstituir o direito pleiteado pela ora recorrente, em sua integralidade, no PER/DCOMP no
31742.85425.310712.1.1.11-1127.

Diante do exposto, entendo ser indispensável que o contribuinte demonstre os
fatos que alega ou o erro em que se funda. Não havendo tal demonstração, por meio de prova
hábil capaz de demonstrar liquidez e certeza sobre suas informações, o alegado crédito é tido por
ilíquido e incerto, não tendo o condão de infirmar a acusação de insuficiência de saldo, cujo
crédito consta declarado nos sistemas informatizados da RFB para fins de quitar, integral ou
parcialmente, o débito informado em Perd/Comp.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. CARF:

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins.

Ano-calendário: 2004.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
6
COFINS. COMPENSAÇÃO. ERRO. COMPROVAÇÃO. MOMENTO APTO À
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO O momento correto para a
apresentação de documentos com o fim de perfazer prova apta à verificação
de erro, é a Manifestação de Inconformidade. Os elementos de prova
trazidos em sede de Recurso Voluntário não devem ser considerados.

COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO. FASE LITIGIOSA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Em pedido de
compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever do
contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito
pleiteado. Ao se constatar a ocorrência de erro material, deve ser
disponibilizado todo o raciocínio matemático que gerou o tributo pago
equivocadamente; e, também, o percurso percorrido até atingir o montante
apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará possível a
reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação do pagamento
indevido.

COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO ERRO E DA
CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela
contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
contribuinte, quando em procedimento de ressarcimento, afirma ter
ocorrido erro material, assume para si, o ônus de comprová-lo. A
documentação hábil e idônea, são os documentos relativos às suas
operações, tais como contratos relativos à sua atividade social,
comprovantes de prestação do serviço, comprovantes de recebimento pelo
serviço prestado e os devidos registros contábeis. (Acórdão no 3001-000.205
– Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção. Sessão de 26/01/2018.
Relator Conselheiro Renato Vieira de Avila).

Ademais, após o início da ação fiscal, a legislação veda a retificação das informações
que o contribuinte apresentou à SRFB. Tampouco há que se considerar documentação juntada em
sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não tendo logrado êxito em se desincumbir do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, não assiste razão à Recorrente. Por outro lado, o despacho decisório
demonstrou que os valores desse suposto crédito já estavam sendo utilizados como “desconto”
nos DACON( ́s), não havendo fundamento legal para reformar o acórdão ora recorrido.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário .

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.791 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900113/2014-82
7

Fl. 171
DF CARF MF
Original